Tribunal: TJDFT
Processo: 0737332-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMEMTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCEDIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COLAÇÃO DE GRAU. ANTECIPADA. CURSO ENFERMAGEM. LEI 14.040/2020. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em razão do deferimento de pedido de antecipação de tutela com objetivo de viabilizar a imediata colação de grau no curso de enfermagem amparada no disposto na Lei 14.040/2020.
2. A MP 934/2020 convertida na Lei 14.040/2020, dentro das peculiaridades da situação pandêmica vivenciada, possibilitou às faculdades de saúde a colação de grau antecipada, nos cursos de medicina, enfermagem, farmácia ou fisioterapia, de seus discentes que tivessem cumprido 75% do estágio supervisionado ou de residência médica.
3. Agravo de instrumento não provido.